Tribunal: TJDFT
Processo: 0728766-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728766-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA, DIOGO SALGADO FRANCESCHINI APELADO: DIOGO SALGADO FRANCESCHINI, ODONTOCARE - CLINICA ODONTOLOGICA - EIRELI - EPP, MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA D E S P A C H O Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento proposta por DIOGO SALGADO FRANCESCHINI em face de MARCO ANDRÉ DE SOUSA TEIXEIRA e ODONTOCARE - CLÍNICA ODONTOLÓGICA - EIRELI – EPP objetivando a liquidação do crédito constituído no Processo no 0710839-73.2020.8.07.0001. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento dos recursos, por não cabimento, ante o disposto no art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2025 17:05:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador